Tribunal: TJBA
Processo: 0332910-38.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0332910-38.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARCOS SILAS RIBEIRO

Advogado(s)
:
ADALBERTO LIBORIO BARROS FILHO, ANTONIO PAULO DE OLIVEIRA SANTOS

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

A2

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. REVISÃO DE BENEFÍCIO INICIAL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA SUPLEMENTAR. REJEITADA A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. PLEITO DE APLICAÇÃO DOS REGULAMENTO DA ÉPOCA QUE ADERIU. IMPROCEDÊNCIA. OBSERVÂNCIA DO REGULAMENTO VIGENTE NO MOMENTO DA ELEGIBILIDADE DO BENEFÍCIO. PRECEDENTE VINCULANTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta por participante de plano de previdência complementar fechado (PETROS) contra sentença que julgou improcedente o pedido de recálculo da aposentadoria suplementar, sob o fundamento de que o regulamento aplicável é o vigente na data de implementação dos requisitos do benefício, sendo legítima a aplicação do fator redutor, então em vigor.

II. Questão em discussão: Discute-se a legalidade da aplicação do redutor etário e do fator de reajuste inicial (FAT) no cálculo da RMI, bem como a definição do regulamento aplicável — se aquele vigente à época da adesão ao plano ou da concessão do benefício. Sustenta o apelante possuir direito adquirido às regras anteriores e que houve omissão do juízo quanto a aspectos específicos da pretensão autoral.

III. Razões de decidir: O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 907, fixou tese segundo a qual o regulamento aplicável ao cálculo é o vigente na data em que o participante implementa as condições de elegibilidade, e não aquele vigente à época da adesão. O apelante não comprovou ter preenchido os requisitos para a aposentadoria antes da entrada em vigor do regulamento de 1985, que já previa o redutor etário, não havendo, portanto, direito adquirido às regras anteriores. O fator de reajuste inicial (FAT), previsto no art. 42 do regulamento, é critério legítimo de cálculo da RMI, não se confundindo com o limitador etário previsto no Decreto nº 81.240/78. Eventuais alterações contratuais e retirada de patrocínio observaram as normas legais vigentes, sendo válidas diante da necessidade de manutenção do equilíbrio atuarial do plano.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "O regulamento aplicável ao cálculo da renda mensal inicial em plano de previdência complementar é o vigente na data em que preenchidos os requisitos para concessão do benefício. O fator redutor etário e o fator de reajuste inicial (FAT) são válidos quando previstos em regulamento vigente à época da jubilação."

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo nº
0332910-38.2013.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MARCOS SILAS RIBEIRO
e como apelado
FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões constantes do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

Des. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA